Tribunal: TJDFT
Processo: 0742185-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. FORO QUE POSSUI VINCULAÇÃO COM O NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NA DEMANDA. ESCOLHA ALEATÓRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 33, STJ. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O pedido de retomada da posse do imóvel que configura mera consequência do desfazimento da relação contratual é fator que denota o caráter pessoal da demanda e afasta a aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47, do CPC.
2. O art. 43 do CPC estabelece ser determinada a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da “perpetuatio jurisditionis”.
3. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz.
4. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
5. Inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do réu, por se tratar de competência relativa. Tenho que, ao fazê-lo, o juízo suscitado claramente violou o enunciado sumular n. 33 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Trata-se de enunciação com conteúdo normativo de observância obrigatória dos tribunais, consoante a previsão do art. 927, IV, do CPC (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;”).
6. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Terceira Vara Cível de Brasília.